Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707707-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HERCILIO TENORIO CORREIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O recurso não contém pedido liminar. Nos termos do art. 1019, II, do CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador